Tribunal: TJPA
Processo: 0006609-98.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006609-98.2017.8.14.0046
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE HENRIQUE DUARTE LOPES, JOSE LOPES DE ANGELI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006609-98.2017.814.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ / PA.

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A.

APELANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I (CESSIONÁRIO).

ADVOGADO
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA nº 21.148-A.

ADVOGADO
: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - OAB/PA n° 19.639.

ADVOGADO:
CAMILLA BARBOSA PESSOA DE MELO - OAB/PE n.º 30.701.

APELADO:
JOSÉ LOPES DE ANGELI.

APELADO:
JOSÉ HENRIQUE DUARTE LOPES.

ADVOGADO:
MAURICIO DINIZ MACHADO - OAB/PA nº 13.506.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSIÇÃO DA AÇÃO EM DATA POSTERIOR AO FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELE. CONTINUIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E ASSUNÇÃO DA DÍVIDA COMO DEVEDOR PRINCIPAL. MORTE DO AFIANÇADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FIANÇA ANTE SUA NATUREZA
INTUITU PERSONAE
. EFEITOS PROSPECTIVOS DA EXTINÇÃO. FIADOR QUE AINDA FICA OBRIGADO PARA COM AS OBRIGAÇÕES EXISTENTES ATÉ A DATA DO ÓBITO. PRECEDENTES. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DO FEITO EM DESFAVOR DO RÉU REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
anular parcialmente a sentença vergastada, e consignar que a demanda deve retomar o seu regular prosseguimento perante o juízo de origem tão somente em relação ao devedor José Henrique Duarte Lopes
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006609-98.2017.814.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ / PA.

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A.

APELANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I (CESSIONÁRIO).

ADVOGADO
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA nº 21.148-A.

ADVOGADO
: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - OAB/PA n° 19.639.

ADVOGADO:
CAMILLA BARBOSA PESSOA DE MELO - OAB/PE n.º 30.701.

APELADO:
JOSÉ LOPES DE ANGELI.

APELADO:
JOSÉ HENRIQUE DUARTE LOPES.

ADVOGADO:
MAURICIO DINIZ MACHADO - OAB/PA nº 13.506.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS I (CESSIONÁRIO),
nos autos da
Ação Monitória
movida em desfavor de
JOSÉ LOPES DE ANGELI
e
JOSÉ HENRIQUE DUARTE LOPES,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, que identificou o falecimento da pessoa afiançada, bem como salientou que a fiança detém caráter personalíssimo. Logo, extinta a pessoa física afiançada, consequentemente se extinguiria a obrigação anteriormente firmada. Ademais, identificou a confusão concernente ao fato de que o fiador é filho do afiançado, pelo que a sub-rogação nos direitos do afiançado se tornaria inócua.

Isso posto, pelo critério da segurança jurídica, o crédito cobrado na petição inicial deverá ser pleiteado perante o espólio por meio da ação competente, não cabendo, pois, a aplicação do princípio da fungibilidade e, muito menos, a substituição processual no polo passivo da demanda. Deste modo, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva do Réu remanescente (filho do falecido), nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação às
fls. ID 1653428 - Pág. 01/07
, tendo sustentado, em síntese, que embora a morte do demandado tenha ocorrido antes da distribuição da ação monitória, o Autor não foi noticiado a respeito do óbito, bem como de que na data da distribuição da presente ação os herdeiros ainda não haviam providenciado a abertura do processo de inventário dos bens do falecido. Destaca que no decorrer da demanda perante o juízo de 1º grau, não houve a citação válida do Réu, pelo que seria perfeitamente possível o aditamento da petição inicial para fins de correção do polo passivo.

Ao final, aduz que a doutrina e a jurisprudência possuem o entendimento de que o réu falecido antes do ajuizamento da ação revela a existência de ilegitimidade passiva, pelo que, neste caso, deveria ter sido oportunizado ao Autor a possibilidade de emendar a inicial e regularizar o polo passivo. Deste modo, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos a origem, para fins de retomada do curso da ação a partir de sua intimação para regularizar o polo passivo.

Em
contrarrazões (fls. ID 1653429 - Pág. 01/11),
o Recorrido alegou que ao contrário do que foi afirmado pelo Recorrente, a ausência da citação válida foi suprida por meio do comparecimento espontâneo da parte nos autos. Outrossim, sustentou que a ilegitimidade passiva da parte não autoriza a determinação de emenda da exordial, devendo, pois, ser extinta a ação sem resolução do mérito, tendo o juízo de 1º grau agido com êxito ao assim proceder. Isto posto, pleiteou pelo desprovimento do recurso.

Às
fls. ID 3640358 - Pág. 1,
este Relator facultou as partes a possibilidade de se manifestarem a respeito da existência ou não de legitimidade passiva do fiador (filho do falecido) para, eventualmente, figurar “sozinho” no polo passivo da demanda, uma vez considerado que no Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente (fls. ID 1653417 - Pág. 12) o Apelado figura como fiador e principal pagador, tendo renunciado ao benefício de ordem insculpido no art. 827 do CC/02.

Manifestação dos Litigantes apresentada às
fls. ID 3678407 - Pág. 01/03, ID 3714665 - Pág. 01/02 e ID 3714690 - Pág. 01/02.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 2 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSIÇÃO DA AÇÃO EM DATA POSTERIOR AO FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELE. CONTINUIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E ASSUNÇÃO DA DÍVIDA COMO DEVEDOR PRINCIPAL. MORTE DO AFIANÇADO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FIANÇA ANTE SUA NATUREZA
INTUITU PERSONAE
. EFEITOS PROSPECTIVOS DA EXTINÇÃO. FIADOR QUE AINDA FICA OBRIGADO PARA COM AS OBRIGAÇÕES EXISTENTES ATÉ A DATA DO ÓBITO. PRECEDENTES. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DO FEITO EM DESFAVOR DO RÉU REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, destaco que a demanda se trata de uma ação monitória proposta em desfavor de José Lopes de Angeli e José Henrique Duarte Lopes, com o escopo de exigir o pagamento de dívida constante em contrato de abertura de crédito em conta corrente, firmado em maio/2015 e cujo vencimento final estava previsto para ocorrer em abril/2016.

Após a proposição da presente ação, o réu José Henrique Duarte Lopes (filho do devedor principal) opôs exceção de pré-executividade, alegando a necessidade do processo ser extinto sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o devedor principal teria falecido em março/2016, enquanto que a ação foi proposta em julho/2017, não havendo, pois, que se falar em sucessão / substituição processual.

Por sua vez, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Consta dos autos o falecimento do afiançado. Assim, tem-se entendimento firmado nos tribunais superiores que a fiança é de caráter personalíssimo, portanto a extinção da pessoa física consequentemente extingue-se a obrigação anteriormente firmada.

No caso em tela tem-se uma outra particularidade que é a confusão, posto que o fiador é filho do afiançado, logo a sub-rogação nos direitos do afiançado tornaria inócua, assim sendo por critério de segurança jurídica o crédito aqui avençado deve ser pleiteado perante o espólio por meio de ação competente, não cabendo aplicação do princípio da fungibilidade por critérios formais que devem ser necessariamente preenchidos.

Desta feita, devidamente fundamentada a sentença extingo o feito com base na ilegitimidade passiva do demandado remanescente, Art. 485, VI do CPC.”

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos à origem, a fim de lhe ser facultada a oportunidade de emendar a exordial. Em contrapartida, o Réu pugnou, em síntese, pela manutenção integral da sentença.

Quando da primeira análise feita por este Relator sobre a presente demanda, constatou-se a necessidade de intimar as partes para que se pronunciassem a respeito da existência ou não de legitimidade do filho do falecido (fiador e também devedor principal) para figurar, sozinho, no polo passivo da demanda.

In casu,
sustentou o Réu que não há possibilidade de qualquer redirecionamento da demanda contra qualquer dos herdeiros do falecido, ante a impossibilidade de sucessão / substituição processual. Por seu turno, o Autor frisou a necessidade de inclusão do espólio do falecido no feito, bem como da manutenção do fiador na demanda.

Pois bem.
Ab initio,
destaco que
em relação ao Devedor falecido
, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que a morte ocorreu antes do ajuizamento da ação, razão pela qual, quando da proposição da ação, a parte era ilegítima para figurar no polo passivo, bem como incabível é a ocorrência sucessão / substituição processual, pois tais hipóteses somente podem ocorrer quando o falecimento ocorre posteriormente ao ajuizamento da ação. Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE.

1. A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual.

2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida.

3.
In casu, não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que
o falecimento noticiado do réu aconteceu antes do ajuizamento da demanda
. Assim,
deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente.

4. Com efeito,
a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no art. 267, IV, do CPC
.

(STJ - REsp 1689797 / RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 19/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
E DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE.

FALTA DE CAPACIDADE DE SER PARTE.
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC.

I - No caso dos autos, a ação objeto do presente recurso foi proposta em 14/11/2016, instruída com a notificação extrajudicial enviada ao devedor 08/08/2016 e entregue em 19/08/2016,
sendo certo que o requerido havia falecido em 02/05/2016, portanto, antes mesmo da entrega da notificação extrajudicial
e propositura da ação
.

II - Com efeito,
a morte do réu antes de ajuizada a ação representa falta de capacidade processual,

o que implica na necessidade de extinção do feito por ausência de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Outrossim, deve-se observar
ser
incabível a substituição processual
, na medida em que a legislação pertinente só a permite quando o falecimento e dá no curso do processo, o que conforme acima explanado não é o caso dos autos
.

(TJPA - APL 0018931-72.2016.814.0051, Relatora Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA, publicado no DJe em 13/11/2019)

Avançando, no tocante ao segundo Devedor (José Henrique Duarte Lopes), destaco que a cláusula nº 23 do contrato entabulado entre os litigantes assim prevê:

“Assina(m), também este Instrumento JOSE HENRIQUE DUARTE LOPES, Brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista, CARTEIRA DE IDENTIDADE nr. 10147, órgão emissor CRM PA, CPF nr. 708.568.262-00, domiciliado a RUA TIRADENTES 1205, CENTRO, RONDON DO PARA - PA, que,
na qualidade de fiador(es)
e principal(ais) pagador(es)
, sendo esta fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração,
renunciando o(s) fiador(es), expressamente, aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838
, todos do Código Civil Brasileiro,
solidariamente se responsabiliza(m) pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo(a) FINANCIADOR(A)
neste Instrumento, quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações que se realizarem, conforme previsto na Cláusula "RENOVAÇÃO DO CONTRATO”

Com efeito, verifica-se que o segundo Devedor anuiu com a sua qualidade de devedor principal, renunciando ao benefício de ordem e se solidarizando com as obrigações assumidas por seu pai (falecido). Nestes termos, a permanência do Apelado no polo passivo da demanda não se fará na qualidade de sucessor / substituto processual, nem mesmo de herdeiro, mas sim de devedor principal da dívida, responsável solidário para com as obrigações contratuais deixadas em aberto ao tempo da morte de seu pai.

Vale dizer, também, que embora a fiança se trate de contrato
intuitu personae
e que, acontecendo a morte do fiador ou afiançado, a obrigação se extingue (STJ - AgRg no Ag 772179 / PR, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/09/2013), tal extinção opera efeitos prospectivos, ou seja, os efeitos da extinção da obrigação somente passam a contar a partir da morte. Nesses termos, a responsabilidade do fiador está limitada ao inadimplemento anterior à morte do afiançado, não podendo alcançar o período posterior ao falecimento deste. Deste modo, confira-se o seguinte entendimento proferido pelo TJDFT, encampado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Nº 1.618.930 – DF (julgado em 24/08/2016):

“Ressalte-se, ainda, que não obstante haja jurisprudência no sentido de que com o falecimento do afiançado extingue-se a fiança prestada, esse entendimento, de regra, limita a obrigação do fiador à dívida existente antes da ciência do evento morte, como ocorre sobremaneira nos contratos locatícios.
Assim, como a dívida em discussão é anterior à morte da afiançada, e
apenas o cumprimento da obrigação de pagar foi diferido no tempo
,
subsiste a obrigação contratada
.”

Corroborando com o exposto alhures, colaciono também os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX. PRELIMINAR. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A ELE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS REQUERIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E ASSUNÇÃO DA DÍVIDA COMO PRINCIPAL PAGADOR.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO E DO DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR O PROCEDIMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. SUCUMBÊNCIA. 1. Considerando o falecimento da requerida anteriormente ao ajuizamento da ação monitória, impõe-se extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação à ela, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, em razão da ausência de um dos pressupostos processuais, qaul seja, a capacidade de ser parte. 2.
“Presente a garantia da fiança em contrato bancário, com expressa renúncia ao benefício de ordem, o fiador tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se pretende a cobrança da dívida.”
(TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1676060-4 - Campo Mourão - Rel.: Jucimar Novochadlo - Unânime - J. 31.05.2017)

(TJPR - APL 0002180-62.2016.816.0048, Relator Des. HAYTON LEE SWAIN FILHO, publicado no DJe em 28/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FIES. ÓBITO DO ESTUDANTE ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CONTINUIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO FIADOR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR LIMITADA À DATA DO ÓBITO
. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação ao afiançado/devedor principal, deve o feito ser extinto, nos termos do artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, vez que seu óbito se deu em momento anterior ao ajuizamento da ação. Resta claro, dessa forma, que falta ao de cujus a capacidade de direito do sujeito passivo ao contraditório, portanto, ausentes os pressupostos processuais relacionais à capacidade de ser parte.

2.
O feito, por outro lado, não deve ser extinto em relação ao fiador, vez que é permitido ao credor demandar apenas em face do fiador, conforme inteligência dos artigos 827, do Código Civil e 77, I , do Código de Processo Civil.

3. É possível, pela via da ação monitória, a cobrança de valores decorrentes do descumprimento do pagamento das parcelas de contrato de crédito para Financiamento Estudantil - FIES.

4.
O contrato de fiança, de natureza personalíssima, extingue-se com a morte do afiançado,
não podendo o fiador ser responsabilizado
por obrigações surgidas
após
o óbito daquele
.

6.
Dessa forma, responde o fiador apenas pelas parcelas vencidas anteriormente ao óbito do estudante/devedor principal.
Nesse sentido: TRF2, AC 200951010244622, Relator Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Sexta Turma Especializada, Publicação em 21/11/2011; TRF1, AC 0023133-13.2008.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.212 de 13/08/2013 e TRF4, AC 200271040167253, Relatora Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, TERCEIRA TURMA, DJ 26/10/2005 PÁGINA

7. O contrato faz lei entre as partes, inexistindo qualquer abusividade ou vício de per si no simples fato de se tratar de um contrato de adesão.

(TRF2 - AC 0001253-64.2008.4.02.5104, Relator Des. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, julgado em 10/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DEVEDOR SOLIDÁRIO. FALECIMENTO DA FINANCIADA.
RENÚNCIA A DIREITOS PELO FIADOR.

RESPONSABILIDADE DO FIADOR PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

No contrato de financiamento firmado pela financiada, com
devedor solidário na qualidade de garante da obrigação,

havendo a morte da financiada, é possibilitada a exoneração do fiador dos débitos posteriores ao seu falecimento
.
A responsabilidade do fiador está limitada ao inadimplemento anterior à morte da afiançada
, não podendo alcançar o período posterior ao falecimento desta.

(TJRS - APL 70059160390, Relatora Desª LÚCIA DE CASTRO BOLLER, publicado no DJe em 22/09/2014)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, para ANULAR PARCIALMENTE a sentença vergastada, consignando que a demanda deve retomar o seu regular prosseguimento perante o juízo de origem tão somente em relação ao devedor José Henrique Duarte Lopes.

É como voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/11/2020